Tribunal: TJSP
Processo: 1125253-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ção de aposentadoria. Funcionários aposentados do Banco do Brasil S.A. Pleito de direito à complementação de previdência privada dirigido a ex empregadora. Compete à Justiça estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Precedentes. Hipótese dos autos, todavia, em que o pedido é dirigido diretamente ao Banco do Brasil e com base na sua Portaria 966/1947 e normas administrativas posteriores, segundo as quais o pagamento desse benefício integrou cláusula do extinto contrato de trabalho, circunstância a determinar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. Reconhecimento da incompetência absoluta da justiça comum. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.

Recurso do réu provido, anulados de ofício os atos decisórios e determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, prejudicado o apelo dos autores.

(TJSP; Apelação Cível 1125253-79.2017.8.26.0100; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Airton Pinheiro de Castro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
APELAÇAO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Funcionários aposentados do Banco do Brasil S.A. Pleito de direito à complementação de previdência privada dirigido a ex empregadora. Compete à Justiça estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Precedentes.

Ementa:
APELAÇAO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Funcionários aposentados do Banco do Brasil S.A. Pleito de direito à complementação de previdência privada dirigido a ex empregadora. Compete à Justiça estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Precedentes. Hipótese dos autos, todavia, em que o pedido é dirigido diretamente ao Banco do Brasil e com base na sua Portaria 966/1947 e normas administrativas posteriores, segundo as quais o pagamento desse benefício integrou cláusula do extinto contrato de trabalho, circunstância a determinar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. Reconhecimento da incompetência absoluta da justiça comum. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.

Recurso do réu provido, anulados de ofício os atos decisórios e determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, prejudicado o apelo dos autores.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125253-79.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
JOAO ALVES, ROBERVAL PESSOA DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA SIMEÃO
DA SILVA, LUIS OSORIO SOUSA, JOSÉ PORFIRIO DE ALBUQUERQUE FILHO,
AILTON PINHEIRO DE SOUZA, IVES CHUQUER, IRINEU DE ARAÚJO
PALMEIRA, ANTONIO JOSE FILGUEIRA DE ASSIS, DINAMAR SPITALETTI
SCHLECHT, GUSTAVO ADOLFO SCHLECHT e GUILHERME TADEU
SCHLECHT, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do réu provido, anulados de ofício
os atos decisórios e determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, prejudicado
o apelo dos autores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125253-79.2017.8.26.0100 -Voto no 7416
2
VOTO No 7416
Apelação Cível no 1125253-79.2017.8.26.0100
Aptes/Apdos: Joao Alves, Roberval Pessoa de Oliveira, Luiz Gonzaga Simeão da
Silva, Luis Osorio Sousa, José Porfirio de Albuquerque Filho, Ailton Pinheiro de
Souza, Ives Chuquer, Irineu de Araújo Palmeira, Antonio Jose Filgueira de Assis,
Dinamar Spitaletti Schlecht, GUSTAVO ADOLFO SCHLECHT e Guilherme
Tadeu Schlecht
Apelado/Apelante: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
APELAÇAO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA.
Previdência privada. Complementação de aposentadoria.
Funcionários aposentados do Banco do Brasil S.A. Pleito
de direito à complementação de previdência privada
dirigido a ex empregadora. Compete à Justiça estadual
processar e julgar litígios instaurados entre entidade de
previdência privada e participante de seu plano de
benefícios. Precedentes. Hipótese dos autos, todavia, em
que o pedido é dirigido diretamente ao Banco do Brasil e
com
base
na
sua
Portaria
966/1947
e normas administrativas posteriores, segundo as quais o
pagamento desse benefício integrou cláusula do extinto
contrato de trabalho, circunstância a determinar a
competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da
causa. Reconhecimento da incompetência absoluta da
justiça comum. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.
Recurso do réu provido, anulados de ofício os atos
decisórios e determinada a remessa dos autos à
Justiça do Trabalho, prejudicado o apelo dos
autores.

Trata-se de ação declaratória c.c. cobrança
ajuizada por Luiz Gonzaga Simeão da Silva, Ailton Pinheiro de Souza,
Antonio José Filgueira Assis, Gustavo Schlecht, Irineu de Araujo
Palmeira, Ives Chuquer, João Alves, José Porfírio de Albuquerque Filho,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125253-79.2017.8.26.0100 -Voto no 7416
3
Luis Osorio Souza e Roberval Pessoa de Oliveira em face de Banco do
Brasil S.A., cuja r. sentença de fls. 288/291, de relatório adotado,
acolheu a preliminar de incompetência e não conheceu da ação em
relação aos autores Luiz Gonzaga Simeão da Silva, Ailton Pinheiro de
Souza, Antonio José Filgueira Assis, Ives Chequer, João Alves, José
Porfírio de Albuquerque Filho e Roberval Pessoa Oliveira, determinando
a redistribuição do feito; e julgou procedentes os pedidos para condenar
o réu a pagar aos autores Gustavo Schlecht, Irineu de Araújo Palmeira
e Luis Osorio Souza a complementação de aposentadoria prevista na
circular no 966/1947 da instituição financeira ré, sem prejuízo da
suplementação de aposentadoria paga pela PREVI, tudo corrigido mês a
mês e acrescido ainda de juros de mora de 1% desde o vencimento de
cada parcela, observada a prescrição quinquenal das prestações
vencidas há cinco anos a contar da propositura da ação. Ao réu
restaram imputados os ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada
em 10% do valor da condenação.

Embargos de declaração dos autores (fls.
294/298) e do réu (fls. 299/301), estes últimos acolhidos (fls. 309) para
declinar da competência em relação a Irineu de Araújo Palmeira,
remetendo os autos à Comarca de Garça para conhecimento da ação e,
no mais, não se tratando de direito personalíssimo, e porque os
herdeiros buscam apenas o recebimento da complementação cabível até
a morte, que não se transmite em seu favor após o óbito por força de
normas estatuárias, foi declarado que a complementação devida aos
herdeiros de Gustavo Schlecht deve ser calculada até a data de seu
falecimento.
Inconformados, apelam ambas as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125253-79.2017.8.26.0100 -Voto no 7416
4

O réu, a fls. 312/326, argui preliminar de
incompetência absoluta da justiça comum, haja vista não envolver a
demanda
complementação
de
aposentadoria
por
entidade
de
previdência privada, consoante tema 190, no RE 586.453/SE. Aduz que
há precedentes no STJ entendendo pela competência da justiça do
trabalho para julgar questões relativas à complementação de pensão ou
de proventos de aposentadoria a cargo do ex empregador. Alude ter a r.
sentença negado vigência ao art. 2o da Lei Complementar 109/2001,
frisando, porém, que não se está discutido a complementação
atualmente paga pela PREVI, que sequer integra a lide, mas sim
complementação que, até 1967, era paga pelo apelante em virtude do
contrato de trabalho existente. Afirma que, nessa esteira, os arts. 643 e
652, da CLT, recepcionados pelo art. 114, da CF, fixam a competência
da justiça do trabalho porque incluem obrigações previstas no contrato
de trabalho, os quais vigoram mesmo após a extinção destes. Dessa
forma, alega que o direito pleiteado pelos recorridos não pode ser
apreciado separadamente da relação de emprego que havia entre as
partes, tendo em vista ter sido a pretensão autoral deduzida em face do
ex-empregador.

Sustenta, ainda, ter sido equivocada a r.
sentença ao aplicar a prescrição quinquenal, vez não se tratar a
demanda de cobrança de parcelas, mas de uma nova complementação
de aposentadoria, aplicando-se ao caso o art. 177 do Código Civil de
1916. Afirma não envolver a demanda obrigação de trato sucessivo,
como sustentam os autores, mas sim fundo de direito, pois o que
pretendem é o reconhecimento a uma suplementação de aposentadoria,
e não o quantum decorrente dessa situação; portanto, equivocada a
aplicação da prescrição quinquenal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125253-79.2017.8.26.0100 -Voto no 7416
5

No mérito, alega, em síntese, que os autores,
ao anuírem com a migração de sistemas complementação pela CAPRE
para complementação pela PREVI
abriram mão de receber aquela
complementação anteriormente prevista no contrato de trabalho; não se
tratando, pois, de novação. Aduz ter a r. sentença negado vigência ao
art. 104 do Código Civil. Isso porque a adesão ao novo regime de
complementação deu-se por meio de ato voluntário dos empregados do
recorrente, tão logo estes tomaram ciência das vantagens oferecidas
pelo novo plano.

Requer, por fim, o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 327).
Os autores, a fls. 329/338, afirmam, em
síntese, que a instituição empregadora, ora apelada, subtraiu o direito à
Complementação de Aposentadoria, de forma unilateral, a partir de
15.04.1967, conforme Carta Circular enviada aos seus funcionários.
Transformou a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil (CAPRE) no Fundo de Pensão (PREVI).

Por haver comunhão de direitos, optaram pela
pluralidade de autores no polo ativo; logo, a demanda pode ser proposta
na comarca de quaisquer dos autores, em virtude da aplicação, por
analogia, do disposto no § 4o, do art. 46 do Código de Processo Civil.
Sustentam, ainda, caber, no caso, a aplicação do disposto no art. 53,
III, 'a' e 'b', do CPC. Dessa forma, requerem seja declarado competente o
juízo da 9a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo para
processar e julgar o presente feito, ainda, em relação aos autores, Luiz
Gonzaga Simeão da Silva, Ailton Pinheiro de Souza, Antonio José
Filgueira Assis, Ives Chequer, João Alves, José Porfírio de Albuquerque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125253-79.2017.8.26.0100 -Voto no 7416
6
Filho, Roberval Pessoa Oliveira e Irineu de Araújo Palmeira.

Requerem, para fins de prequestionamento,
que haja manifestação expressa sobre a aplicação dos arts. 112 e 360
do Código Civil, art. 177 do Código Civil de 1916, art. 20 e parágrafos e
art. 5o, XXXVI, ambos da CF.

Pugnam pelo provimento do recurso.

Recuso tempestivo e preparado (fls. 340).

Contrariedade aos recursos a fls. 344/360
(autores) e fls. 361/366 (réu).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 370).

É o Relatório.
Trata-se de ação declaratória c/c ação de
cobrança, ajuizada por ex-empregados do Banco do Brasil, na qual
pleiteiam sua condenação no pagamento da complementação de
aposentadoria, nos termos da Portaria no 966 de 6 de maio de 1947.
Afirmam terem sido admitidos antes de 15.04.1967 e, em razão de
acordo firmado entre o réu e a CONTEC (Confederação dos Bancários),
em 1947, o Banco do Brasil assumiu o pagamento de uma
complementação da aposentadoria de seus funcionários, prevista em
seus respectivos contratos de trabalho.

Pois bem.

Pelo que se extrai dos autos, o ponto
controvertido diz com o recebimento de complementação de
aposentadoria a ser paga diretamente pelo ex empregador, não havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125253-79.2017.8.26.0100 -Voto no 7416
7
nenhum pleito formulado contra entidade de previdência privada.

Dessa forma, assiste razão ao réu, pois, no
caso, a hipótese tratada é diversa da contemplada no precedente do E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453/SE, tema
190, que concluiu pela competência da Justiça Comum para processar
e julgar demandas de natureza previdenciária promovidas contra
entidades de previdência complementar. (CC 141.146/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe de 26/8/2016).

Dito de outra forma, a adesão ao plano de
benefício decorreu do liame empregatício mantido entre os autores e o
Banco do Brasil, sem envolver a PREVI, entidade de previdência privada
contra a qual não se deduz qualquer pretensão, sequer integrando ela o
polo passivo da demanda, significando dizer que, na espécie, embora o
direito discutido refira-se à previdência privada, a origem desse direito
fundamenta-se em relação trabalhista moldada em contrato específico
do trabalho.

Nesse sentido, confira-se recente entendimento
do C. Superior de Justiça acerca do tema:
“Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra
decisão do Ministro Responsável pelo NURER da 2a Seção que deu
provimento ao recurso especial para afastar a prescrição e determinar o
retorno dos autos para serem julgados novamente pelo juízo de origem.
Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso (fls. 639/646 e-
STJ). Aduz, em síntese, que "(...) a presente demanda não se refere à
revisão de benefício previdenciário complementar, mas sim da obtenção
do direito em recebê-lo. Não buscam os ora Agravados a revisão ou
majoração da verba de aposentadoria complementar que já recebem da
PREVI, mas sim receber a complementação que era concedida
graciosamente pelo Banco até 15/04/1967 e que, em razão da Carta
Circular no 351, de 07/11/66 (fls. e-STJ 95/98), passou a não mais ser
concedida pelo Banco. (...) 25. Como se percebe facilmente dos autos, os
recorrentes buscam o direito à complementação de aposentadoria
fundada na Carta Circular 966/47, que foi integrada, no contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125253-79.2017.8.26.0100 -Voto no 7416
8
trabalho, como um benefício do empregador Banco do Brasil. 26. Da
mesma forma, a demanda foi ajuizada contra o Banco do Brasil. 27.
Sobre casos como o presente, a jurisprudência dessa Egrégia Corte
Superior é pacífica no sentido de que a competência para processamento
e julgamento é da Justiça Laboral, uma vez que a complementação
buscada perante o empregador era decorrente do contrato de trabalho
daqueles que ingressaram na instituição até 1967, os denominados
'Grupo Pré-67' (...). (...) 29. Por tais motivos, segundo a jurisprudência
pacífica dessa Egrégia Corte Superior, a competência para
processamento e julgamento do presente feito é da Justiça do Trabalho,
razão pela qual a decisão agravada comporta reconsideração, a fim de
que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça comum,
determinando-se o deslocamento do feito para uma das Varas do
Trabalho do Distrito Federal". Ao final, requer a reconsideração da
decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O acórdão impugnado pelo
recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). A presente demanda
cuida-se de ação declaratória c/c ação de cobrança, ajuizada por ex-
empregados, na qual pleiteiam a condenação do Banco do Brasil ao
pagamento da complementação de aposentadoria, nos termos da Portaria
no 966 de 6 de maio de 1947. A sentença, após o julgamento do recurso
extraordinário, reconheceu a competência da Justiça Comum para
processar e julgar a controvérsia (fl. 441 e-STJ). Nesse contexto, a
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser competente
a Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas ajuizadas em
face do Banco do Brasil, por ex-empregado, com o intuito de cobrar
complementação de aposentadoria decorrente da Portaria no 966/1947.
Confira-se: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
PRIVADA.
DEMANDA PROPOSTA CONTRA BANCO DO BRASIL. PORTARIA No
966/1947. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES.
DECLÍNIO
DA
COMPETÊNCIA,
DE
OFÍCIO.
APELO
NOBRE
PREJUDICADO. NEGADO PROVIMENTO. (...) 2. Esta Corte de Justiça tem
entendimento pacificado de que 'a Justiça do Trabalho é competente para
processar e julgar ação proposta contra o Banco do Brasil S.A. por ex-
funcionário com a finalidade de cobrar a complementação de
aposentadoria prevista na Portaria n. 966/47, relativamente a direito
inerente ao primitivo contrato de trabalho' (AgRg no CC 130.534/DF, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe de
25/10/2013). 3. Consoante se observa nos autos, o cerne da questão é a
percepção de complementação de aposentadoria a ser paga diretamente
pelo ex-empregador, não havendo nenhum pleito formulado contra
entidade de previdência privada. Por conseguinte, a hipótese 'é diversa
da contemplada no precedente do eg. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 586.453/SE, que concluiu pela competência da Justiça
Comum para processar e julgar demandas de natureza previdenciária
promovidas
contra
entidades
de
previdência
complementar"'(CC
141.146/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe de
26/8/2016). 4. Agravo interno ao qual se nega provimento" (AgInt no
AREsp 1.298.328/SP, Documento: 89240798 - Despacho / Decisão - Site
certificado - DJe: 12/11/2018 Página 2 de 5 Superior Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125253-79.2017.8.26.0100 -Voto no 7416
9
Rel. Desembargador Convocado LÁZARO GUIMARÃES, Quarta Turma,
julgado
em
14/8/2018,
DJe
22/8/2018).
"AGRAVO
INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ACERCA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. DEMANDA PROPOSTA
CONTRA O BANCO DO BRASIL. PORTARIA No 966/1947. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Embora não seja possível às instâncias
ordinárias rever eventuais decisões prolatadas no âmbito desta Corte de
superposição, não preclui para o STJ o exame de questão passível de
necessário exame, de ofício, por esta Corte (usurpação, pelo próprio STJ,
da competência da Justiça laboral). 2. Com efeito, de acordo com a
jurisprudência do STJ, estando em curso a lide, inexiste preclusão pro
judicato para apreciação de competência absoluta. (REsp 1240091/SP,
Rel.
Ministro
SÉRGIO
KUKINA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
18/10/2016, DJe 02/02/2017) 3. Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar ação proposta diretamente contra o ex-empregador,
sem haver pretensão formulada contra entidade de previdência privada,
na hipótese em que se postula o recebimento de complementação de
aposentadoria, a ser paga pelo ex-empregador e fulcrada apenas em
normas internas que integram o contrato de trabalho (Portaria no
966/1947 do Banco do Brasil S/A). (EREsp 1351280/SP, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 01/02/2018)
4. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.410.722/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe 18/4/2018). "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
PRIVADA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL.
PORTARIA No 966/1947 E ATOS INTERNOS DO EMPREGADOR. NORMAS
INTEGRANTES DO CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
PROVIDOS. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação
proposta diretamente contra o ex-empregador, sem haver pretensão
formulada contra entidade de previdência privada, na hipótese em que se
postula o recebimento de complementação de aposentadoria, a ser paga
pelo ex-empregador e fulcrada apenas em normas internas que integram
o contrato de trabalho (Portaria no 966/1947 do Banco do Brasil S/A). 2.
Assim, a hipótese vertente é diversa da contemplada no precedente do
eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453/SE, que
concluiu pela competência da Justiça Comum para processar e julgar
demandas de natureza previdenciária promovidas contra entidades de
previdência complementar. 3. Embargos de divergência providos" (EREsp
1.351.280/SP, Rel. Desembargador Convocado LÁZARO GUIMARÃES,
Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 1o/2/2018). "PROCESSO
CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
PRIVADA.
DEMANDA Documento: 89240798 - Despacho / Decisão - Site certificado
- DJe: 12/11/2018 Página 3 de 5 Superior Tribunal de Justiça
PROPOSTA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. PORTARIA No
966/1947. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES.
DECLÍNIO
DA
COMPETÊNCIA,
DE
OFÍCIO.
APELO
NOBRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125253-79.2017.8.26.0100 -Voto no 7416
10
PREJUDICADO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO
PROVIDO. (...) 2. Esta Corte de Justiça tem entendimento pacificado de
que é competência da Justiça do Trabalho apreciar o pleito de
complementação de aposentadoria movido contra o ex-empregador e
fundado na Portaria 966/1947, porquanto esta possui efeito aditivo ao
extinto contrato de trabalho. Precedentes. 3. A hipótese dos autos é de
demanda movida por aposentados contra o ex-empregador, objetivando a
complementação de aposentadoria decorrente da Portaria 966/1947. Por
esse motivo, não lhe é aplicável a orientação firmada pelo STJ e pelo STF
acerca da competência da Justiça Comum para processar e julgar ações
entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de
benefícios, em virtude de obrigação oriunda de contrato de natureza civil.
(...) 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa" (AgInt nos
EDcl no REsp 1.668.676/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 31/10/2017). "PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONCESSÃO DE EFEITO
INFRINGENTE.
ACOLHIMENTO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. PEDIDO DIRIGIDO AO BANCO DO BRASIL. EX-
EMPREGADOR.
PORTARIA
966/1947.
BENEFÍCIO
PREVISTO
EM
CLÁUSULA DO EXTINTO CONTRATO DE TRABALHO. 1. Compete à
Justiça estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de
previdência privada e participante de seu plano de benefícios.
Precedentes. 2. Hipótese, todavia, em que o pedido é dirigido diretamente
ao Banco do Brasil e com base na sua Portaria 966/1947 e normas
administrativas posteriores, segundo as quais o pagamento desse
benefício integrou cláusula do extinto contrato de trabalho, circunstância
que determina a competência para o julgamento da Justiça do Trabalho.
Entendimento pacificado no âmbito da 2a Seção. 3. Embargos de
declaração acolhidos. Agravo instrumento a que se nega provimento"
(EDcl nos EDcl no Ag 860.989/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe 25/8/2014). Por
fim, conforme a jurisprudência desta Corte, inexiste preclusão para o juiz
em matérias de ordem pública, a exemplo da competência absoluta. A
propósito: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL
PROCLAMADA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR
DECLARAÇÃO
DE
SUA
INCOMPETÊNCIA
EM
APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
MATÉRIA
DE
ORDEM
Documento:
89240798
-
Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 12/11/2018 Página 4 de 5
Superior Tribunal de Justiça PÚBLICA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
ART. 473 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. (...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, estando em curso a lide,
inexiste preclusão pro judicato diante de matérias de ordem pública, de
que é exemplo a apreciação do pressuposto processual concernente à
competência absoluta. Precedentes. (...) 5. Recurso especial a que se nega
provimento" (REsp 1.240.091/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira
Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 2/2/2017). Ante o exposto,
reconsidero a decisão de fls. 631/634 (e-STJ), reconheço a incompetência
absoluta da Justiça Comum para o exame e julgamento do feito, declaro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125253-79.2017.8.26.0100 -Voto no 7416
11
a nulidade de todos os atos decisórios praticados no processo (art. 64, §§
1o e 3o, CPC/2015) e determino a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho para a análise e apreciação da presente demanda, julgando
prejudicado o recurso especial Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25
de outubro de 2018. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator
Documento: 89240798 - Despacho / Decisão - Site certificado -

Nessa mesma esteira, ainda, este E. Tribunal
de Justiça:
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
AÇÃO
DE
COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CIRCULAR
966/1947,
COM
ALTERAÇÕES
PREVISTAS
NAS
CIC-FUNCI ́S
SUBSEQUENTES APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL S/A -
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA - COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 114 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 45/04 -
SENTENÇA PROFERIDA APÓS REFERIDA EMENDA - RECONHECIMENTO
DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM - RECURSO NÃO
CONHECIDO - NULIDADE DA SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA
DO
TRABALHO
(TJSP;
Apelação
Cível
9119161-36.2009.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 30a VC;
Data do Julgamento: 19/12/2012; Data de Registro: 05/02/2013).
COMPETÊNCIA Funcionários aposentados do Banco do Brasil. Ação
objetivando a complementação de aposentadoria nos termos da Circular
no 966/1947, decorrente de contrato de trabalho. Competência da
Justiça do Trabalho firmada em incidente transitado em julgado.
Sentença anulada, de ofício, determinada a remessa à Justiça
Trabalhista de Primeiro Grau. Prejudicado o recurso (Apelação no
9066146-55.2009.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, Des. Evaristo
dos Santos, j. 5.12.2016).
COMPETÊNCIA - Incompetência absoluta. 1. Compete à Justiça do
Trabalho conhecer de pedidos que envolvam planos de previdência
privada, desde que a controvérsia jurídica seja resultante de obrigação
decorrente de contrato de trabalho. 2. Funcionários aposentados do
Banco do Brasil. Pretensão à condenação do Banco do Brasil ao
pagamento de complementação de aposentadoria, nos termos da Circular
n° 966, de 06 de maio de 1947. Relação empregatícia como fonte
primária do litígio. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Sentença
anulada. Remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0114425-65.2008.8.26.0000;
Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central Cível - 3.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 26/01/2011;
Data de Registro: 02/02/2011)
Dessa forma, de rigor o reconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125253-79.2017.8.26.0100 -Voto no 7416
12
incompetência absoluta da Justiça Comum para o processamento e
julgamento do feito. Em consequência, declara-se a nulidade de todos
os atos decisórios praticados no processo e, consoante art. 64, § 3o,
CPC, devem os autos ser remetidos à Justiça do Trabalho para a
análise e apreciação da presente demanda, julgando-se prejudicado o
recurso dos autores.

Do
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso do réu, para reconhecer-se a incompetência
absoluta da justiça comum, anulando-se os atos decisórios e
determinando-se a remessa dos autos à uma das Varas da Justiça do
Trabalho da Capital, PREJUDICADO o apelo dos autores.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator